Tribunal: STF
Processo: ARE 1374721
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente agravo, previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, foi interposto pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário à anotação de que a suposta ofensa ao texto constitucional demandaria análise de matéria infraconstitucional; que é incabível a apreciação de suposta violação a Súmula dos Tribunais; bem como por entender que inexiste ofensa ao princípio da reserva do plenário.



    Em suas razões recursais, o recorrente, em síntese, refuta os fundamentos da decisão. Alega que a matéria é exclusivamente de direito e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Desse modo, passo a analisar o recurso extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi interposto, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região que está assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. APRESENTAÇÃO DE CONDUTOR. PRECLUSÃO ADMINISTRATIVA. APRESENTAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL MANTIDA. APELAÇÃO IMPROVIDA. 



    1. Embora o Código de Transito Brasileiro disponha sobre o prazo para apresentação do condutor (§ 7° do artigo 257 do CTB), é conveniente destacar que a preclusão temporal que tal dispositivo consagra é meramente administrativa. Isso porque, em sede judicial, existe a possibilidade de o proprietário do veículo demonstrar que não guiava o automóvel por ocasião do cometimento da infração, mesmo que tenha perdido o prazo administrativo para tanto. Entendimento diverso resultaria em desconsideração ao que estabelece o art. 5º, XXXV, da CF/88. Precedentes. 



    2. Apelação improvida. 



    O recorrente sustenta violação ao art. 97 da Constituição Federal sustentando que “afastar a incidência da norma prevista § 7º do Art. 257 do CTB gera os mesmos efeitos de uma declaração de inconstitucionalidade.”



    É o relatório. Decido.



    2. De início, importante pontuar que o Tribunal de origem, para firmar seu convencimento, examinou o conjunto fático-probatório constantes nos autos e analisou legislação infraconstitucional. A propósito, transcrevo o seguinte trecho do correspondente voto-condutor: 



    Examinando os autos e as alegações das partes, fico convencido do acerto da sentença de procedência parcial, proferida pelo juiz federal substituto Eduardo Kahler Ribeiro, que transcrevo e adoto como razão de decidir, a saber: 



    […]



    A legislação permite que o proprietário do veículo faça a apresentação do condutor infrator na esfera administrativa, sendo este, então, responsabilizado pela infração.



    No caso, entretanto, ao que tudo indica, a parte autora deixou transcorrer in albis o prazo para tanto, razão pela qual a infração e as respectivas penalidades foram lançadas em seu nome. Nesse sentido, deve-se frisar que a parte ré agiu em estrito cumprimento aos ditames legais, visto que, na seara administrativa, não lhe era possível conduta diversa. 



    Contudo, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento aparentemente consolidado no sentido da possibilidade de o proprietário do veículo comprovar, judicialmente, que o veículo autuado era conduzido, na ocasião da infração, por terceiro ainda que tenha perdido o prazo administrativo para tanto. 



    […]



    Assim, em que pese transcorrido in albis o prazo constante no art. 257, §7º, do CTB, o proprietário do veículo, em sede judicial, tem o direito de demonstrar que não conduzia o veículo por ocasião do cometimento da infração. 



    […] 



    Acrescento que se discute na presente ação a possibilidade do autor, proprietário do veículo, transferir, por meio de ação judicial, pontos para a pessoa que realmente estava conduzindo o automóvel no momento da autuação. 



    Sobre a apresentação do condutor do veículo, assim dispõe o § 7° do art. 257 do CTB: 



    […] 



    Embora o Código de Transito Brasileiro disponha sobre o prazo para apresentação do condutor, é conveniente destacar que a preclusão temporal que tal dispositivo consagra é meramente administrativa. Isso porque, em sede judicial, existe a possibilidade de o proprietário do veículo demonstrar que não guiava o automóvel por ocasião do cometimento da infração, mesmo que tenha perdido o prazo administrativo para tanto.



    […] 



    Na hipótese, verifico que há declaração nos autos de que as infrações relativas aos autos de infração de trânsito E029635663, E029732733, E031019634 e E031751194 foram cometidas por JONATAN PERTILE (evento 1 - DECL5, DECL6, DECL7 e DECL8 do processo originário). 



    Com efeito, embora o Código de Trânsito Brasileiro imponha ao proprietário do veículo a responsabilidade pela pena de multa, uma vez comprovado que o mesmo não dirigia o automóvel no momento da infração, não deve sofrer os efeitos da autuação. 



    Assim, rever o posicionamento do Tribunal a quo, passaria, necessariamente, pelo reexame de fatos e provas e pela prévia análise de lei infraconstitucional, incidindo, na espécie, o óbice do enunciado n. 279 da Sumula/STF, bem como faz caracterizar-se como reflexa ou indireta a suposta ofensa ao Texto Constitucional.



    Saliento, ademais, que, na linha da jurisprudência consolidada desta Suprema Corte, a mera interpretação de norma infraconstitucional pelo tribunal de origem não se qualifica como ofensa à cláusula de reserva de plenário inserida no art. 97 da Constituição Federal. Nesse sentido, cito precedente: 



    DIREITO ADMINISTRATIVO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. CONCESSÃO OU PERMISSÃO. SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS. PRÉVIA LICITAÇÃO. NECESSIDADE. PRECEDENTES. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional. Precedentes.



    2. O acórdão recorrido não divergiu da orientação jurisprudencial do STF no sentido de que é imprescindível prévia licitação para a concessão ou permissão da exploração de serviços de transporte coletivo de passageiros.



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios.



    4. Agravo interno a que se nega provimento. 



    (ARE 1.265.732 AgR-segundo, ministro Roberto Barroso – grifei) 



    Em casos fronteiriços, há, entre outros, os seguintes precedentes: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. INDICAÇÃO DO CONDUTOR PELO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS. PRECLUSÃO TEMPORAL. INTERPRETAÇÃO DO ART. 257, § 7º, DO CTB. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA OFENSA AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E À SÚMULA VINCULANTE 10. IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. 



    1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem que concluiu, com apoio no art. 257, § 7º, do CTB, que o proprietário do veículo autuado tem direito a apresentar o condutor responsável pela infração, ainda que fora do prazo legal, por considerar que a preclusão temporal, na hipótese, é meramente administrativa, demandaria o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, revelando-se oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal. 



    2. Inexistência de ofensa à cláusula da reserva de plenário, porquanto o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o caso concreto, não declarou inconstitucional a legislação aplicada, nem afastou sua aplicação por julgá-la inconstitucional, mas apenas interpretou a norma legal. 



    3. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, para caracterizar violação à cláusula da reserva de plenário, é necessário que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal e o Texto Constitucional, o que não se verificou na hipótese em análise. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, uma vez que a condenação em honorários advocatícios foi postergada para a fase de liquidação de sentença. 



    (ARE 1.287.079-AgR-segundo, ministro Edson Fachin, DJe de 25 de abril de 2022 – com meus grifos)



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. PERDA DO PRAZO PARA INDICAÇÃO DO CONDUTOR DO VEÍCULO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DA MATÉRIA NA VIA JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal não possui repercussão geral (ARE 748.371-RG, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2013, Tema 660). 



    2. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 



    3. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 



    4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    (ARE 1.354.530 AgR, ministro Luiz Fux, DJe de 10 de março de 2022 – com meus grifos)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    4. Publique-se.



Brasília, 10 de maio de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator